Tribunal: TJDFT
Processo: 0763784-50.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BEM IMÓVEL- ITBI. BASE DE CÁLCULO. TEMA 1.113- STJ. VALOR DA TRANSAÇÃO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu, contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para reconhecer como base de cálculo do IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BEM IMÓVEL- ITBI o valor transacionado do imóvel, bem como condenar o réu a restituir à autora a quantia de R$ 8.367,89 (oito mil e trezentos e sessenta e sete reais e oitenta e nove centavos). O réu/ recorrente aduz que “o cálculo do ITBI no âmbito do Distrito Federal é realizado de acordo com os critérios estabelecidos pela Lei no 3.830/06 e pelo Decreto no 27.576/06, que regulamentam o imposto e determinam que o valor venal do imóvel será apurado pela Administração Tributária.” Ainda, afirma que para eventual restituição de valor supostamente cobrado a maior pelo Fisco, deve-se instaurar um processo administrativo, não podendo a restituição se dar de maneira imediata, para tanto invoca a tese fixada pelo Tema 1.113 do Superior Tribunal de Justiça- STJ.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 65837791).
II. Questão em discussão
3. Discute-se a base de cálculo utilizada para o ITBI.
III. Razões de decidir
4. O artigo 38 do Código Tributário Nacional preconiza que a base de cálculo do ITBI corresponde ao valor venal do imóvel transmitido. Em reforço, a Lei Distrital no 3830/2006, em seu artigo 6o, estabelece que tal valor é determinado pela administração tributária, por meio de avaliação realizada com base nos elementos de que dispuser e, ainda, na declaração do sujeito passivo.
5. Frisa-se que o art. 148 do CTN dispõe que, quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial.
6. Conclui-se, portanto, que, caso o Fisco discorde do valor declarado pelo contribuinte, deve, por intermédio de um procedimento que atenda ao disposto no texto expresso do artigo 148 do CTN, instaurar processo administrativo para desconsiderar a quantia informada pelo contribuinte e fixar outro como base. No caso, não houve abertura desse processo, tendo o valor sido fixado arbitrariamente pela Administração (ID 65837775 e 65837777).
7. Nesse aspecto, a questão foi pacificada no Tema 1.113 do STJ, nos seguintes termos: "a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente”.
8. Diante desse quadro, por ausência de comprovação da instauração do processo administrativo pertinente, deve prevalecer o valor de transação declarado pelo contribuinte, mantendo-se a sentença prolatada na origem.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.